Tribunal: STF
Processo: ARE 1410196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADO.PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. INGRESSO NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO, NA DATA DE 09/09/2002. SERVIDORA PÚBLICA QUE TEVE O SEU REGIME JURÍDICO ALTERADO PARA OESTATUTÁRIO DESDE, AO MENOS, A DATA DE 02/05/2008. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS NÃOADIMPLIDAS A TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DO ANUÊNIO, RESSALVADA APRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DADEMANDA. LICENÇA-PRÊMIO. CÔMPUTO DO PRAZO DE VÍNCULO JURÍDICO VÁLIDO PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 678, DO STF. INTELECÇÃO DOS ARTS.68, §2º, 111, § 6º E 287, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.227/2013 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JACOBINA). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Consoante relatado, cinge-se a controvérsia jurídica da presente insurgênciaquanto ao direito da apelada à contagem do tempo de serviço para efeito de anuênio elicença prêmio.



    De início, verifico tratar-se de fato incontroverso o ingresso da apelada nosquatros da administração pública municipal, através de processo seletivo, no dia09/09/2002, para o cargo de agente comunitário de saúde, posteriormente sendo o seuregime convolado para o estatutário.



    No tocante ao regime jurídico mencionado, importa esclarecer que o art. 8º, daLei Federal nº 11.350/2006, dispõe:



    (...)



    Nesta toada, observa-se que as fichas cadastrais e financeiras da servidoraapelada, emitidas pela própria Prefeitura de Jacobina (id´s. 24436069, 24436080 e24436081), sinalizam que a recorrida se submete ao regime estatutário desde, ao menos, adata de 02/05/2008.



    (...)



    Ainda neste sentido, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município deJacobina (Lei 1.227/2013) traz as seguintes disposições:



    (...)



    Acerca das situações pretéritas, o mencionado Estatuto previu em seus arts.63, §2º, 68 e 287:



    (...)



    O Estatuto do Servidor Público referido acima, em seu art.111, § 6º, tambémestipula o direito do servidor à licença-prêmio, na forma a seguir transcrita:



    (...)



    Neste contexto, verifica-se que a parte autora possui direito a computar o tempoque laborou com vínculo jurídico válido, antes de transmudar para o regime estatutário,para efeito de anuênio e licença-prêmio, desde que instituídos os benefícios no Município,com o pagamento das diferenças ainda não adimplidas, ressalvada a prescrição quinquenaldas parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente